Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006260-26.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA APELADO: WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por JORLAN S.A. VEICULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÃO E COMERCIO e por WILMONDES HENRIQUE DE CASTRO SILVA porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 9 de dezembro de 2020 15:12:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator